Tribunal: CARF
Processo: 10480.726933/2017-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.726933/2017-85
ACÓRDÃO
1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 31/05/2016,
30/06/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL. PERDA DA ESPONTANEIDADE.
A DCTF apresentada após o início do procedimento fiscal não produz
qualquer efeito sobre o lançamento de ofício, no sentido de excluir a
responsabilidade do sujeito passivo pela infração tributária, tendo em vista
a perda da espontaneidade, instituto previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional.
LANÇAMENTO REGULAR.
Lançamento do imposto apurado realizado de forma regular, nos termos
do art. 142 do CTN, com base em informações prestadas pelo contribuinte
em DIRF em cotejo com os valores dos DARF recolhidos e valores
declarados em DCTF.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista, Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela empresa SPBRASIL ALIMENTACAO E
SERVICOS LTDA., contra decisão proferida pela DRJ que julgou a impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 02/07), lavrado em
17/08/2017, em que se apurou imposto (Código de Receita 2932), em face da constatação de
divergências entre os valores informados nas DIRF’s, nos DARF’s e nas DCTF’s, relativos ao Imposto
de Renda Retido na Fonte – IRRF código 0561 (Imposto de Renda na Fonte decorrente de Trabalho
Assalariado) , código 0588 (Imposto de Renda na Fonte decorrente de trabalho sem vínculo
empregatício) e código 3208 (Imposto de Renda na Fonte decorrente de Alugueis , Royalties e
juros pagos a pessoa física), referente ao ano–calendário 2016, conforme relatado no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 09/12), e indicado a seguir:

A contribuinte foi intimada do lançamento em 21/08/2017 e em 20/09/2017
apresentou impugnação (fls. 155/160), onde alega a desnecessidade de lançamento de ofício,
tendo em vista a confissão de dívida através da DCTF retificadora e DCOMP apresentada pela
contribuinte, além do caráter confiscatório da multa.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
3
A 4a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme ementa do Acórdão no 16-83.835 (fls. 207/214) a seguir
transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 31/05/2016,
30/06/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
CONFRONTO DIRF/DARF/DCTF - RECOLHIMENTO A MENOR.
Procede o lançamento do imposto apurado com base em informações prestadas
pelo contribuinte em DIRF em cotejo com os valores dos DARF recolhidos e
valores declarados em DCTF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2016, 28/02/2016, 31/03/2016, 31/05/2016,
30/06/2016, 31/08/2016, 30/09/2016, 30/11/2016, 31/12/2016
MULTA. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual da multa aplicada está de acordo com a legislação de regência,
sendo incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de eventual
alegação de afronta ao princípio da vedação ao confisco.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 13/09/2018 (fl. 220) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 11/10/2018 (fls. 222) apresentou RECURSO
VOLUNTÁRIO (fls. 224/230), reitera os argumentos apresentados na impugnação, nos seguintes
termos:
 O lançamento não pode prevalecer, uma vez que a empresa já havia
apresentado declaração retificadora que é uma das formas de extinção do
crédito tributário é a compensação;
 A manutenção do lançamento de ofício implicará na cobrança em
duplicidade dos créditos tributários;
 Assim, deve se desconsiderar o lançamento levado à cabo prevalecendo a
constituição dos créditos tributários efetivada pela Peticionária, cancelando-
se a presente autuação;
 Na remota possibilidade de persistir a cobrança, a multa deve ser reduzida
uma vez que a multa aplicada caracteriza confisco.

É o Relatório.

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
4
VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
Os Recursos Voluntários foram apresentados dentro do prazo legal e atendem aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente se insurge contra o lançamento, afirma que o
crédito tributário já havia sido constituído pela contribuinte, tanto em DCTF retificadora, quanto
em sua DCOMP, cujas cópias foram juntadas aos autos. Afirma que está acontecendo uma
cobrança em duplicidade.
Consoante já esclarecido no TVF, em 22/06/2017 foi expedido o Termo de
Intimação Fiscal, encaminhado ao contribuinte, através do seu Domicílio Tributário Eletrônico, em
que o mesmo foi intimado para esclarecer sobre divergências apontadas relativamente ao IRRF.
Após o início do procedimento fiscal, em 17/07/2017, o contribuinte apresentou
documentos e informou que deu entrada em uma PERDCOMP número22237-
31445.130717.1.3.02-5793, informando que este teria valor suficiente para a cobertura das DIRFs
que estariam desacompanhadas de pagamento e respectivas DCTFs.
Ocorre que a declaração PER/DCOMP foi transmitida em 13/07/2017, quando o
contribuinte já se encontrava sob procedimento investigatório pela Fiscalização. Assim, foram
consideradas apenas as DCTF’s de acordo com a espontaneidade apresentadas, antes da data da
ciência do Termo que deu início ao procedimento fiscal.
Nesse contexto, a DCTF apresentada após o início do procedimento fiscal não
produz qualquer efeito sobre o lançamento de ofício, no sentido de excluir a responsabilidade do
sujeito passivo pela infração tributária, tendo em vista a perda da espontaneidade, instituto
previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), bem como positivado no artigo 7o do
Decreto 70.235/1972, conforme se vê:

CTN
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se fôr o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
5
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Decreto 70.235/1972
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os atos referidos nos incisos I e II valerão
pelo prazo de sessenta dias, prorrogável, sucessivamente, por igual período, com
qualquer outro ato escrito que indique o prosseguimento dos trabalhos.
(Grifamos)

Cabe destacar o entendimento da CARF em casos similares:

Ementa: Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2011
ESPONTANEIDADE. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. A responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (Número do processo: 15504.730547/2014-43
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção: Primeira Seção de
Julgamento Data da sessão: Tue Jan 21 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação:
Wed Feb 05 00:00:00 UTC 2025; Número da decisão: 1001-003.686; Nome do
relator: CARMEN FERREIRA SARAIVA)

Ementa: Assunto: Normas de Administração Tributária Ano-calendário: 2013
Denúncia Espontânea. Declaração de Compensação. Multa de Mora. Para
caracterizar a denúncia espontânea o art. 138 do CTN exige a extinção do crédito
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
6
tributário por meio de seu pagamento integral. Pagamento e compensação são
formas distintas de extinção do crédito tributário. Não se afasta a exigência da
multa de mora quando a extinção do crédito tributário confessado é efetuada por
meio de declaração de compensação. (Número do processo: 10073.901514/2017-
31 Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção
Câmara: Segunda Câmara Seção: Primeira Seção de Julgamento Data da sessão:
Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2025 Data da publicação: Tue Feb 25 00:00:00 UTC 2025;
Número da decisão: 1202-001.529; Nome do relator: FELLIPE HONORIO
RODRIGUES DA COSTA)

Referido entendimento foi consolidado na Súmula de no 33, com o seguinte
verbete:

Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

No que tange ao argumento de que estaria ocorrendo uma cobrança em
duplicidade, registro as razões proferidas pela DRJ acerca do assunto, assim esclarecido:

A Defendente argumenta que não possui meios hábeis para cancelar a DCTF
retificadora sem ser alvo da malha fiscal, o que implica na constituição em
duplicidade dos créditos tributários que se discutem. Acrescenta que no que se
refere ao Per/Dcomp apresentado, o documento engloba outros créditos
tributários além dos que são alvo do presente processo, de modo que o
Per/Dcomp não pode ser retificado apenas para a exclusão dos créditos
tributários ora discutidos.
Esclareça-se que a questão suscitada não guarda relação com os elementos que
conduziram à autuação, sendo pertinente mencionar que a iniciativa da ora
Impugnante – de encaminhar, após início do procedimento fiscal, DCTF
retificadora e Per/Dcomp (ambos confissão de dívida) – trouxe para ela o ônus de
vir a discutir essas questões quando da análise dessas Declarações, o que não
invalida a correção da Fiscalização ao lançar os valores então apurados e não
confessados.

Assim, o crédito tributário foi constituído nos termos em que dispõe o art. 142 do
CTN, não havendo que se cogitar em cancelamento.

Multa – confisco
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
7
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Vale ressaltar que o controle de constitucionalidade é vedado à Administração
Tributária, haja vista ser tarefa exclusiva do Poder Judiciário avaliar a compatibilidade da norma
jurídica em nível de lei ordinária com os preceitos constitucionais, sendo referidos argumentos
inoponíveis na esfera administrativa.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma expressa
acerca do tema:

Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).

No mesmo sentido se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.779 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.726933/2017-85
8
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 251
DF CARF MF
Original